Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012410-27.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução em Fase de Cumprimento de Sentença n.o 0046067-63.2013.8.11.0041, movida por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA e OI S.A., determinou o bloqueio dos valores nas contas bancárias da Agravante.
Em suas razões recursais, a empresa Recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no processo de execução movida na origem. Afirma que nada tem a ver com a empresa Transportes Satélite, e são infundadas as alegações de sucessão empresarial.
Assevera que durante um curto período de tempo alguns dos sócios da TRANSPORTE SATÉLITE, também eram sócios da EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA. Todavia, afirma que referidos sócios se retiraram do quadro societário da Agravante no remoto ano de 2002.
Sustenta que durante um curto período de tempo alguns dos sócios da TRANSPORTE SATÉLITE, também eram sócios da EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, contudo, em momento algum a Agravante comprou EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA comprou a empresa TRANSPORTE SATÉLITE.
Ressalta que ambas as empresas possuem CNJP’s distintos e sócios diversos. Destaca que a 6a alteração Contratual da empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE foi assinada e levada a registro junto ao órgão competente em junho de 2002 e, desde então, as empresas TRANSPORTE SATÉLITE e EXPRESSO SATÉLITE NORTE não tinham mais quaisquer sócios em comum.
Por derradeiro, afirma que em nada se relaciona com os fatos que ensejaram a ação de execução donde provém a dívida liquida e certa, ensejadora da ação de execução; e nada tem a ver com a dívida contraída pela empresa TRANSPORTE SATÉLITE.
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinado o desbloqueio dos valores constritos em sua conta bancária, no valor de R$ 81.191,61 (oitenta e um mil, cento e noventa e um mil reais e sessenta e um centavos). Subsidiariamente, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o Juízo a quo se abstenha de autorizar o levantamento dos valores bloqueados.
No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar ora pretendida.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida liminar ora vindicada (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, observo que a controvérsia cinge-se ao acerto ou desacerto do Julgador a quo ao determinar o bloqueio de valores encontrados na conta bancária da Agravante.
Ao examinar os autos na origem, nota-se que a empresa BRASIL TELECOM S.A. (atualmente OI S.A.), ora Agravada, ajuizou demanda executiva fundada em título extrajudicial em desfavor da empresa “Transporte Satélite Ltda.”, como se vê do mandado de citação acostado no ID. 42040014.
Neste ponto, em que pese à Agravante afirmar que não existe relação jurídica com a empresa “Transporte Satélite Ltda.”, a própria Recorrente assenta em suas razões recursais que “durante um curto período de tempo alguns dos sócios da TRANSPORTE SATÉLITE, também eram sócios da EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA.” e, “que referidos sócios se retiraram do quadro societário da Agravante no ano de 2002.”
Essa circunstância, em particular, fragiliza as alegações expostas pela Agravante no recurso, eis que não há nos autos informações concretas acerca da inexistência ou não de relação jurídica entre a empresa Recorrente e a pessoa jurídica denominada “Transporte Satélite Ltda.”, de sorte que não há como inferir, neste momento processual, se procede, ou não, a tese defensiva de ilegitimidade passiva da Agravante.
Em outras palavras, o pedido liminar não se assenta em razões e elementos que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine.
Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Recorrente.
Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora